Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715747-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A parte recorrida, Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em decorrência da falta de interesse recursal da parte autora. Faculto à parte recorrente, Alexandre Ferreira Cardoso EPP, a oportunidade para manifestação sobre a questão prejudicial formulada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora